Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703257-21.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GABRIELA RAMALHO DO VALE APELADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 6 de setembro de 2023 12:29:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador